Tribunal: STF
Processo: AI 512526
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
Peças obrigatórias. Contra-razões ao recurso extraordinário.
Procuração do advogado da parte agravada. Ausência. Inteligência do
art. 544, § 1º do CPC. Agravo regimental não provido. Não se conhece
 de agravo de instrumento a que faltem peças obrigatórias.
2.
RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Recurso
extraordinário. Intempestividade reconhecida. Agravo regimental não
provido. Não se conhece de agravo de instrumento, quando manifesta a
 intempestividade do recurso extraordinário.